Tribunal: TJDFT
Processo: 0744952-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANTIDO. SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DE HONORÁRIOS. ARTIGO 98, §3o, DO CPC. NÃO CABIMENTO.

1. A declaração do executado de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte.

2. Fazendo um cotejo das provas colacionadas aos autos, verifica-se que o executado não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o alegado estado de miserabilidade, ante a alteração de suas condições financeiras, razão pela qual o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça deve ser mantido.

3. Ainda que fosse concedida a gratuidade de justiça requerida, esta não teria o condão de suspender o presente cumprimento de sentença, nem a exigibilidade do débito ora cobrado, pois refere-se à obrigação preclusa, não podendo ser atingida pela concessão do benefício em sede de agravo de instrumento, tendo em vista que tal medida geraria apenas efeitos ex nunc (não retroativos).

4. Recurso conhecido e não provido.